Tribunal: TCU
Processo: 004.254/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3452/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.254/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcenir Silva Mauricio (XXX.199.807-XX); Carlos Roberto Assumpcao (XXX.254.027-XX); Denise Pontes Valle (XXX.523.677-XX); Deolinda de Oliveira da Costa Ferreira (XXX.483.717-XX); Evangelina Montano (XXX.126.897-XX); Herci Maria Pessoa do Valle (XXX.593.557-XX); Laura Bezerra da Silva (XXX.992.567-XX); Salomao Assis Gerecht (XXX.207.197-XX); Sergio dos Santos Nogueira (XXX.137.307-XX); Sonia Maria Silva do Rosario (XXX.994.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.